Tribunal: TJMT
Processo: 0006570-33.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0006570-33.2007.8.11.0015
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela Renavisat Monitoramento de Veículos Ltda – Me e o outro por TIM Celular S.A. ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop na Ação Cautelar Inominada em fase de cumprimento de sentença.
Segundo a Certidão de Prevenção juntada no ID 125943671, o Desembargador Juracy Persiani, à época membro da 4a Câmara de Direito Privado, foi relator do RAC no 105.681/2011.
Ocorre que o Desembargador Juracy aposentou em 18/12/2013 e a sua vaga foi ocupada pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho que, hoje, ocupa cadeira na 1a Câmara de Direito Privado.
De acordo com a ER 50, de 24/02/2022, nos casos de vacância, fica mantida a distribuição daquele que ocupa a cadeira do Desembargador aposentado.
É isso que se extrai do caput do artigo 66 e artigo 66-E, que abaixo transcrevo:
“Art. 66. Será mantida a distribuição na cadeira em casos de vacância ou afastamento de qualquer membro, procedendo-se, a priori, a compensação dos feitos julgados pelo julgador que atuar como substituto no período.
§ 1o - Nas situações do caput, os feitos não julgados no período de vacância ou afastamento, salvo se houver lançamento de relatório ou pedido de dia, serão devolvidos ao titular da cadeira, ou ao substituto.” (NR)
“Artigo 66-E. Se o membro transferir de órgão julgador, caberá ao sucessor assumir os processos respectivos, salvo aqueles houver vinculação. (NR)”
Considerando a normativa regimental recém-publicada pela Presidência desta Corte, e tendo em vista que a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho transferiu de órgão julgador, passando a ocupar cadeira na 1a Câmara de Direito Privado, determino a redistribuição deste feito ao sucessor da cadeira deixada pela nobre Desembargadora na 4.a Câmara.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal